Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-18.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 1.235 DO STF. Acórdão que, ao negar provimento a apelo, preservou desfecho de origem que julgava parcialmente procedente o pedido, condenados os requeridos à desinstalação de estação de rádio-base, observado prazo de 180 dias para que os requeridos adotem as providências necessárias à

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 1.235 DO STF. Acórdão que, ao negar provimento a apelo, preservou desfecho de origem que julgava parcialmente procedente o pedido, condenados os requeridos à desinstalação de estação de rádio-base, observado prazo de 180 dias para que os requeridos adotem as providências necessárias à regularização. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do acórdão, consoante orientação firmada pelo STF no julgamento do ARE n° 1.370.232/SP (Tema no 1.235).
1. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)".
2. Tese fixada ao tempo do julgamento do mencionado Tema no 1.235 do STF de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
3. Adequação do acórdão que se impõe em ordem a prover o recurso de apelação da parte ré e julgar improcedente o pedido.